Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1 – Tratamento domiciliar. Custeio de equipamento e insumos. Rol da ANS. Nos termos art. 10, inc. VI, da Lei n° 9.656/1998, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12. Precedentes do STJ e TJDFT. Precedente do STJ: "não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar" (AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO).2 – Dano moral. Negativa amparada em interpretação da lei e de cláusula contratual. Não ocorrência. Descabida a condenação por danos morais se a recusa de custeio do equipamento e insumos é amparada em cláusula contratual e em previsão legal.3 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

r